Tribunal: TJMT
Processo: 1032745-62.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032745-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDRE DEGENSZAJN STOLAR - CPF: 501.331.738-01 (ADVOGADO), BOVEN ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 31.385.121/0001-22 (AGRAVANTE), ANGELA MAZAO BORDIN - CPF: 461.965.449-34 (AGRAVADO), IVAN ARIOVALDO PEGORARO - CPF: 170.676.009-44 (ADVOGADO), FLAVIO HERRERO BAZZO - CPF: 073.598.609-62 (ADVOGADO), FERNANDA OLIVEIRA CONCOLIN - CPF: 044.020.089-05 (ADVOGADO), OTTO RESENDE VILELA - CPF: 130.268.578-31 (ADVOGADO), THIAGO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 284.704.028-54 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL COM CLÁSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – INCONTROVERSA INADIMPLÊNCIA DA PROMITENTE COMPRADORA –RETOMADA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A incontroversa inadimplência do promitente comprador quanto ao pagamento das parcelas da aquisição do bem, somada à existência de cláusula resolutiva expressa prevista no instrumento contratual, autoriza a imediata retomada da posse do bem pela promitente vendedora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1032745-62.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BOVEN ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA.

AGRAVADA:

ANGELA MAZAO BORDIN

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BOVEN ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n. 1001692-09.2025.8.11.0018, ajuizada por ANGELA MAZAO BORDIN, deferiu a tutela liminar requerida na origem, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da Autora/Agravada referentes aos imóveis em disputa.

Em suas razões, aduz que “
a posse exercida pelo Comprador, ora Agravante, apesar da inadimplência, é derivada do contrato de compra e venda, com origem lícita e autorizada pela vendedora, ora Agravada
”, o que não se confunde com esbulho possessório.

Assevera que “
Esbulho pressupõe retirada injusta da posse, com violência, clandestinidade ou abuso de confiança – o que não ocorre quando a posse já foi transmitida legitimamente, e sem revogação judicial da relação obrigacional representada pelo “Compromisso de Compra e Venda”
, de forma que “
inexistindo o esbulho, consequentemente, não estariam presentes os elementos para concessão da liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 300 do CPC
”.

Cita que “
embora a Autora tenha demonstrado que notificou a empresa Agravante, constituindo-a em mora, e exista previsão contratual estabelecida entre as partes para a restituição imediata do bem, há litígios a ser resolvido em torno da rescisão do contrato que afasta a possibilidade de liminar de reintegração
”.

Diz que “
A situação concreta exige que o litígio seja solucionado em Juízo, sendo apreciado no processo não apenas a existência de cláusula de rescisão, , pois bem pode acontecer que o inadimplemento não tenha a gravidade suficiente para extinguir o contrato
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, nos termos acima indicados.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 316690375).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 320953366).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BOVEN ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n. 1001692-09.2025.8.11.0018, ajuizada por ANGELA MAZAO BORDIN, deferiu a tutela liminar requerida na origem, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da Autora/Agravada referentes aos imóveis em disputa.

O inconformismo não prospera.

Com efeito, não se olvida orientação jurisprudencial no sentido de que, ante a possibilidade de instrução probatória, a posse injusta do ocupante, em regra, somente se caracteriza depois de resolvida a relação jurídica subjacente.

Entretanto, a jurisprudência reconhece que a incontroversa inadimplência do ocupante, somada à existência de cláusula resolutiva expressa prevista no instrumento contratual, autoriza a imediata retomada da posse do bem pela promitente vendedora.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISTRATO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES – TUTELA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA – INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – MORA EX RE – EXPRESSA POSSIBILIDADE DE RETOMADA DO IMÓVEL – CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, eis que demonstrado o inadimplemento contratual da parte requerida agravada, a existência de cláusula contratual resolutória expressa baseada em mora ex re, a possibilidade de reaver o imóvel e o periculum in mora. (...). Não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, a qual viabiliza o proprietário a exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica, mormente porque, nos termos do art. 474 do Código Civil, a cláusula resolutiva expressa se opera de pleno direito.
Despicienda a notificação pessoal da parte requerida agravada para fins de constituição em mora e conseguinte rescisão contratual, isso porque a mora no caso vertente é ex re, na forma do art. 397 do Código Civil, consoante se infere da redação do § 2º da cláusula 10ª do contrato. “(...) Versando a lide sobre pretensão de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento, onde o contrato firmado entre as partes consigna expressamente a cláusula resolutiva e o vendedor interpela o comprador sobre a sua intenção de resolver o liame contratual, a resolução do pacto ocorre de pleno direito por inadimplemento, haja vista que se trata de mora ex re.” (N.U 1010462-16.2023 .8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023). Consoante teor dos documentos e da manifestação do terceiro Gilson, denotando que o imóvel objeto da demanda estaria na posse direta de terceiros, há comprovação do periculum in mora, já que estando o autor agravante a sofrer prejuízos materiais ante o não pagamento do preço ajustado e o não usufruto do bem que lhe deve ser reavido nos termos do contrato. A posse do agravado e de terceiros está maculada de vício bastante a autorizar o deferimento da liminar de reintegração de posse, sobretudo porque presentes a posse anterior do agravante, comprovada por meio do instrumento contratual e o esbulho praticado, sendo indiferente se tratar de posse nova ou velha, posto que os prejuízos suportados pelo autor denotam a patente existência do periculum in mora. Recurso provido. Prejudicado o agravo interno. (N.U 1015646-50.2023.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2023)
(destaquei)

E da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONCESSÃO DE IMÓVEL PÚBLICO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINS DIVERSOS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - RETOMADA DO IMÓVEL - POSSIBILIDADE - CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA - ESBULHO CONFIGURADO. 1. Para a procedência do pedido, nos casos de ação de reintegração de posse, o autor deve prova a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, conforme estabelecido no art. 561 do CPC/2015 (art. 927 do CPC/1973). 2.
Evidenciada a existência de cláusula resolutiva expressa autorizando a reversão do imóvel em caso de utilização diversa e inadimplemento de disposição do contrato, resta configurado o esbulho e o direito à retomada do imóvel
.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0338.10.009136-6/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2018, publicação da súmula em 14/11/2018)
(destaquei)

In casu
, observa-se das próprias alegações recursais que o inadimplemento da Agravante quanto ao pagamento do valor ajustado pela compra dos imóveis rurais, adquiridos em maio de 2024, é incontroverso, tendo ela adimplido tão somente as duas parcelas pactuado, inobstante tenha sido devidamente notificada extrajudicialmente pela Agravada acerca de sua mora.

Outrossim, consta do instrumento contratual cláusula resolutiva expressa prevista que autoriza a imediata resolução imediata do vínculo obrigacional e a consequente retomada da posse pela compromitente vendedora em caso de inadimplemento do promitente comprador.

Logo, considerando o inadimplemento incontroverso da Agravante e a existência de cláusula resolutiva expressa prevista no contrato, escorreita a decisão que determinou a desocupação das áreas.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025